Tribunal: TJPA
Processo: 0053986-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053986-18.2013.8.14.0301

APELANTE: ISMAEL HAILER DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0053986-18.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: CLAYTON MOLLER - OAB/MA 22460-A

EMBARGADO: ISMAEL HAILER DE SOUZA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS

DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO APONTADOS NA REDAÇÃO EMBARGADA. ARGUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO FORAM VENTILADOS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra acórdão que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto na ação revisional de contrato bancário. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando a desnecessidade de prova pericial e a imprescindibilidade de prévia liquidação de sentença por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os Embargos de Declaração apontam efetivamente omissão ou contradição no acórdão recorrido e se atendem ao princípio da dialeticidade, requisito essencial para o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma fundamentada, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

O embargante não demonstrou de maneira específica quais seriam os vícios apontados no acórdão recorrido, limitando-se a discorrer sobre a natureza jurídica da ação e a necessidade de prova pericial, sem rebater os fundamentos da decisão impugnada.

5.

A ausência de impugnação específica configura inobservância ao princípio da dialeticidade, tornando inadmissível o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2.

Os embargos de declaração devem apontar, de forma clara e objetiva, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo Interno Cv 1.0024.15.097440-0/003, Rel. Des. Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, j. 12/12/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0053986-18.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: CLAYTON MOLLER - OAB/MA 22460-A

EMBARGADO: ISMAEL HAILER DE SOUZA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpôs Recurso de Embargos de Declaração

contra

acórdão(vide 22556334) que conheceu e deu provimento do Recurso de Apelação interposto.

Eis a ementa objurgada:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA.
ATROPELAMENTO DAS FASES DO PROCEDIMENTO COMUM
. INEXISTÊNCIA DA AUDIÊNCIA/DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. MEDIDA IMPOSITIVA DO ARTIGO 357 DO CPC QUE CAPACITA O JULGADOR PRIMEVO À ESTRUTURAR A QUESTÃO LITIGIOSA.
DECLARAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA
. ERRO. MOMENTO PROCESSUAL A SER FEITO É NO DESPACHO INICIAL OU NO ATO DO ARTIGO 357 DO CPC.
CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO À INTENÇÃO DE ANTECIPAR O JULGAMENTO
. NÃO HÁ NOS AUTOS PROCESSUAIS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA PRECIPITADA. NULIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
E
IN JUDICANDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.( PJe ID 21464712)

As razões recursais estão assentadas nos vícios da omissão e contradição sob os seguintes argumentos:

- ações ordinárias de revisão de contrato bancário com conteúdo declaratório;

- desnecessidade da produção do meio de prova pericial;

-matéria eminentemente de direito que dispensa dilação probatória e

- imprescindibilidade de prévia liquidação de sentença por arbitramento.

E, ao final, requer

o conhecimento e provimento dos Declaratórios segundo argumentos esposados.( Pje 22669671, páginas 1-6)

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID 22762961,

páginas 1-6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0053986-18.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: CLAYTON MOLLER - OAB/MA 22460-A

EMBARGADO: ISMAEL HAILER DE SOUZA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
selecionar os trechos em que os apontados vícios da omissão e contradição estão inseridos no acórdão e assim rebatê-los um a um. E, se
assim não o fizer optando pela generalidade da redação ou argumentos outros atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da dialeticidade.

Nessa perspectiva:

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NEGATIVO.
REEXAME DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO EVIDENTEMENTE DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, devendo o recorrente apontar a omissão, a contradição, a obscuridade ou, ainda, o erro material no julgado, sob pena de não conhecimento do recurso.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.15.097440-0/003, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020).Negritei.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
não demonstrou especificadamente os vícios da omissão e contradição que apontou no

acórdão.

Ao contrário, optou por dissertar sob a natureza jurídica da Ação Judicial proposta e pela desnecessidade dos meios de prova, descuidando-se da redação do acórdão que se ateve em cassar a sentença objurgada por
error in procedendo
e
error in judicando
por desatender as etapas do procedimento comum, levando-o ao Juízo Negativo de Admissibilidade recursal a não comportar outras digressões.

Portanto, tenho por não conhecer

do Recurso de Embargos de Declaração interposto segundo fundamentos acima.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 21 set. 2024.

Belém, 18/03/2025